Tribunal: TJES
Processo: 5005445-75.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005445-75.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA NASCIMENTO DUARTE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE AGENDAMENTO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA. SENTENÇA QUE DETERMINOU CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO E EVENTUAL TRATAMENTO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUANTO AO ATENDIMENTO GINECOLÓGICO. PARECER DO NATJUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESPEITO À ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E À SEPARAÇÃO DOS PODERES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo à Recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção à verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência financeira a partir dos elementos constantes dos autos.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência objetivando o agendamento, pelos entes públicos, de consulta com médico especialista em ginecologia colposcopia e médico especialista em cirurgia plástica, bem como o tratamento que for necessário à condição de saúde da requerente.

Em sede de

sentença, foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante na inicial para
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo e, subsidiariamente, o Município de Guarapari a agendar e realizar CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA PLÁSTICA, para a autora ANA MARIA NASCIMENTO DUARTE e, caso seja ratificada a necessidade de cirurgia ou qualquer outro tratamento após a realização da consulta, que os entes realizem o procedimento/tratamento necessário, considerando que tal comando já foi cumprido em momento oportuno.”

Irresignada, a Requerente interpôs recurso inominado, almejando a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado totalmente procedente
, com o deferimento do agendamento ginecológico.

Apresentadas Contrarrazões pelo município objetivando o desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível, tempestivo e o preparo dispensado em virtude da gratuidade de justiça. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recebo no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida. Explico.

Inobstante as razões apresentadas em recurso, extrai-se dos autos que a Recorrente vinha sendo devidamente acompanhada por médico ginecologista, inexistindo situação de urgência/emergência a ensejar a atuação do Poder Judiciário em detrimento das demais pessoas que aguardam na fila por atendimento.

Conforme parecer do NATJUS, a urgência da Recorrente se limitava à consulta com cirurgião plástico, entendendo, inclusive, que o diagnóstico de abdômen em avental de sintomático poderia estar afetando outras questões de saúde, de modo que sua solução seria determinante para o acompanhamento das demais condições de saúde da parte.

Desta feita, verificando que a Recorrente já estava sendo devidamente assistida pelos equipamentos públicos de saúde e em razão do teor do parecer negativo do NAT quanto ao pedido de agendamento de nova consulta ginecológica com especialista, entendo que a r. sentença deve ser mantida, mormente porque estabeleceu que “
caso seja ratificada a necessidade de cirurgia ou qualquer outro tratamento após a realização da consulta, que os entes realizem o procedimento/tratamento necessário
”.

Ou seja, uma vez condenados os Recorridos a agendarem consulta com cirurgião plástico para a autora, caso o médico especialista entenda pela necessidade de cirurgia ginecológica ou exames ginecológicos de urgência, a Recorrente será devidamente encaminhada, ocasião em que deverá realizar os procedimentos administrativos necessários ao agendamento, não podendo o Poder Judiciário ultrapassar os limites de sua atuação quando inexiste urgência/emergência, em atenção ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)